Tribunal: STF
Processo: MS 39975
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela 1ª Turma desta Corte que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em Agravo Regimental na Rcl 67.288, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento da reclamação, independente da publicação do acórdão.



    Nas razões do mandado de segurança, alega-se violação ao devido processo legal, à publicidade das decisões judiciais e ao efetivo contraditório e ampla defesa, todos originados dos arts. 5º, LIV LV e 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 7º. 9º, 10 e 11 do CPC.



    Ao final, a impetrante requer a concessão da segurança para que seja cassada “a decisão que não conheceu dos embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos antes mesmo da publicação do acórdão”, oportunizando à parte apresentar a insurgência recursal que entender de direito.



    É o relatório. Decido.



    O impetrante insurge-se contra acórdão proferido pela 1ª Turma desta Corte, que não conheceu dos embargos de declaração no agravo regimental da Reclamação 67.288, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do processo, independentemente da publicação do acórdão.



    Naqueles autos, reformou-se julgado do Tribunal Regional do Trabalho que invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício, com fundamento no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324.



    Pois bem.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no que se refere ao não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros, salvo nas hipóteses de flagrante teratologia ou ilegalidade.



    Esses precedentes possuem por base o entendimento segundo o qual a jurisdição da Corte é prestada por seus membros, pelas Turmas e pelo Tribunal Pleno, sem a existência de hierarquia decisória entre tais órgãos que justifique a revisão em sede de mandado de segurança. 



    Ao tratar desse tema no âmbito acadêmico, o Ministro Alexandre de Moraes escreve que:



    “não se encontra no rol de competências do Pretório Excelso o julgamento de mandados de segurança ajuizados contra decisão de suas turmas, visto que essas, quando julgam feitos de sua competência, representam o próprio Supremo Tribunal Federal (RTJ 160/480).



    A mesma impossibilidade de impetração de mandado de segurança ocorre contra atos de conteúdo jurisdicional emanados pelo Plenário do STF, uma vez que a revisão de suas decisões somente será possível pela via da ação rescisória (RTJ 53/345; RTJ 61/308; RTJ 90/27).” (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Brasileiro. p. 171). 



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido.



    (MS 27371 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-03 PP-00505 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 191-195)



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança.



    (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, julgando prejudicado o pedido de medida liminar. 3. Cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal passível de recurso. Aplicação da Súmula 267/STF. 4. Agravo Regimental improvido.



    (MS 25413 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00168)



    Deve-se mencionar ainda o teor da Súmula 268 desta Corte, que estabelece não ser cabível mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 



    O caso em análise se adéqua ao entendimento da doutrina e jurisprudência, tendo em vista a impetração de mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional já transitada em julgado. 



    Além disso, não se trata de situação de flagrante ilegalidade ou teratologia que permita flexibilizar a referida regra, tendo em vista os fundamentos indicados pela Ministra Relatora na decisão atacada, que se harmonizam perfeitamente com a jurisprudência assente deste Tribunal sobre a matéria. 



    Trata-se, portanto, de writ com que opera como sucedâneo recursal ou ação rescisória, o que não se admite.



    Na verdade, o que se observa é a correta atuação da Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 67.288 e, por outro lado, o inadequado manejo desta ação mandamental pela impetrante. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mando de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente